Tribunal: STF
Processo: ARE 1515505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO À SUBTENENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA DEFERINDO A MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO REGULAR DO CURSO PELO AUTOR. TRANSCURSO DE MAIS DE 13 (TREZE) ANOS. MANUTENÇÃO DA VALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.



    1. Cuida-se de Remessa Necessária que transfere a este Tribunal o conhecimento da sentença que julgou procedente a Ação Cautelar Inominada, ratificando a tutela antecipada concedida que assegurara ao autor e litisconsortes ativos matrícula em Curso de Habilitação de Subtenente.



    2. Não se admite formação de litisconsórcio ativo facultativo quando já distribuída a ação, pois semelhante proceder vulnera o princípio do juiz natural e burla à livre distribuição dos processos. Precedentes do STJ e do TJCE.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que, via de regra, a “teoria do fato consumado” não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela. No entanto, o próprio Tribunal da Cidadania, dadas as particularidades de casos concretos, tem reconhecido exceções à regra.



    4. Na hipótese, com o deferimento da liminar, o autor obteve autorização para participar do curso, decorrendo mais de 13 (treze) anos de sua conclusão. Desse modo, deve o Poder Judiciário, com esteio nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, reconhecer a validade do curso, face a consolidação da situação fática pela conclusão, somado ao transcurso de longo período após seu término. Precedentes do STJ e do TJCE.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. (AgRg no AREsp n. 763.065/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 20/10/2015).



    6. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida, para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, para os litisconsortes ativos facultativo ulteriores, mantendo a sentença dos demais termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do acervo probatório coligido (fls. 214/222), vê-se que, em decorrência da decisão judicial, o autor concluiu, com aproveitamento, o Curso de Habilitação à Subtenente no ano de 2009, conforme certificado (fls. 219/222).



    Calha registrar, como bem pontuado pelo Parquet, que a medida garantiu ao autor somente o direito a participar do referido curso, de forma que a verificação do preenchimento dos demais requisitos para efetivação (ou não) de eventual promoção foi ato exclusivo da Polícia Militar, sem relação direta com a decisão judicial. Isto é, objeto da demanda se restringe à participação do requerente no curso de habilitação e não à sua promoção propriamente dita.



    É consabido que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao enunciar que a denominada “teoria do fato consumado” não deve ser aplicada em casos amparados por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo que se falar, portanto, em situação consolidada pelo decurso do tempo. No entanto, o próprio Tribunal da Cidadania, dadas as particularidades dos casos concretos, tem reconhecido exceções à regra, conforme se verifica dos julgados abaixo:



    (...)



    Assim, é possível a aplicação da teoria do fato consumado, desde que as peculiaridades do caso concreto justifiquem, realizando-se um sopesamento entre os princípios da legalidade e da segurança jurídica.



    In casu, com o deferimento da liminar, o autor obteve autorização para participar do Curso de Habilitação à Subtenente, decorrendo mais de 13 (treze) anos de sua conclusão, em 2009. Desse modo, deve o Poder Judiciário, com fundamento nos princípios da razoabilidade, da eficiência e da segurança jurídica, reconhecer a validade do curso, face a consolidação da situação fática pela conclusão somado ao transcurso de longo período após seu término.Tal posicionamento alinha-se aos termos ao adotado por esta Corte de Justiça:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente